Tribunal: TJDFT
Processo: 0716283-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Vistos etc. Abstraída qualquer deliberação, nesse momento, sobre o conhecimento da documentação colacionada, mas diante do ventilado pela agravante através da derradeira petição que veiculara[1] e dos documentos que apresentava sob o prisma de que são suficientes a emprestar lastro à alegação de que os imóveis sobre os quais recaíra a penhora afeiçoam-se à impenhorabilidade consagrada no artigo 833, VIII, do estatuto processual civil[2], diga a agravada, em 05 (cinco) dias, consoante orienta o princípio do contraditório pleno. Ademais, proceda a Secretaria ao desentranhamento dos documentos indicados no aludido petitório[3], porquanto dizem respeito a terceiros alheios aos autos, mantendo-se, todavia, os demais. I. Brasília-DF, 25 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 Petição de ID 59684561. 2 CPC, art. 833: “São impenhoráveis: (...) VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;” 3 Petição de ID 59754104.